Tribunal: TJDFT
Processo: 0729560-16.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA APÓS COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que homologou pedido de desistência formulado em embargos de terceiro e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, sem condenação em custas ou honorários.
2. O apelante sustenta que apresentou manifestação espontânea nos autos antes da desistência, o que aperfeiçoou a relação processual, e requer a condenação dos apelados ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 90 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando ocorre homologação de desistência após o comparecimento espontâneo do réu, caracterizando resistência à pretensão deduzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O comparecimento espontâneo do réu supre a ausência de citação, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, e caracteriza resistência à pretensão deduzida.
5. Havendo resistência e sobrevindo desistência, incide o art. 90 do CPC, impondo ao desistente o pagamento de honorários advocatícios, pois a verba tem como fato gerador o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte adversa.
6. O princípio da causalidade (art. 85, § 10, do CPC) reforça essa conclusão, uma vez que os autores deram causa à necessidade de defesa do apelante.
7. Considerando a baixa complexidade da matéria, curto período do trâmite processual, e o valor atribuído à causa, os honorários foram fixados no valor de R$ 4.000,00, já incluída a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido, para condenar os autores, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do apelante, fixados no valor de R$ 4.000,00.
Tese de julgamento: “1. O comparecimento espontâneo do réu supre a ausência de citação e caracteriza resistência à pretensão deduzida.” “2. Havendo desistência após resistência, é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 90 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 3o; 85, §§ 2o, 8o, 10 e 11; 90; 239, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0722208-36.2022.8.07.0020, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 13/12/2023, DJe 8/2/2024. TJDFT, APC n. 0723282-22.2021.8.07.0001, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 28/9/2022, DJe 4/10/2022. STJ, AgInt no AREsp n. 1133419/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 24/5/2021, DJe 30/6/2021.